Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, DO CP C/C ART. 5o, III, DA LEI No 11.340/2006). LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ÚNICA PROVA. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando se encontra em consonância com as demais provas existentes nos autos. À míngua de outras provas aptas a corroborar o depoimento da vítima prestado na fase investigativa, em especial, o exame de corpo de delito, a absolvição do réu é medida que se impõe.
2. A condenação do réu com base exclusivamente em depoimento da vítima, não confirmado por qualquer elemento probatório produzido em juízo, fere não apenas a presunção de inocência prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, mas também a regra de divisão do ônus da prova prevista pelo art. 156 do CPP, o Princípio do in dubio pro reo, bem como o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos, por força do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.